Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-22.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709402-22.2019.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS LELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PASEP. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTA INDIVIDUAL. CAUSA DE PEDIR. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. 1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir restringe-se à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP depositado na conta individual de servidor público, o que atrai a competência da justiça estadual para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista ter a referida instituição financeira, gestora do fundo, natureza jurídica de sociedade de economia mista. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 64, § 1o, do Código de Processo Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970, 4-A da Lei 9.365/1996, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, sustentando a ilegitimidade do Banco do Brasil para responder pelas atualizações dos valores relacionados ao Fundo PASEP. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP, do TJMG e do STJ. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, inscrita na OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 64, § 1o, do Código de Processo Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970 e 4-A da Lei 9.365/1996, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005